Tribunal: TJMT
Processo: 1013013-89.2021.8.11.0015
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013013-89.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THIAGO LAURINDO DE FREYN - CPF: 027.267.911-90 (APELANTE), ALISSON NUNES DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 736.993.221-49 (ASSISTENTE), EMERSON DE SA MENEZES - CPF: 035.489.731-40 (ASSISTENTE), ROGERIO BRAGA SOARES - CPF: 010.227.981-03 (ASSISTENTE), ESTADO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO.
NULIDADE DA BUSCA PESSOAL
. PROVA ILÍCITA. IMPROCEDÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA DA OCORRÊNCIA DE CRIME. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
A busca pessoal dispensa prévio mandado judicial, sujeitando-se apenas à existência de fundada suspeita de prática criminosa.

2.
Se a revista pessoal
teve como elemento propulsor fundada suspeita da ocorrência de crime, não há como se reputar ilícita a prova colhida a partir daí, que resultou na apreensão dez munições calibre .38 em poder do apelante.

3.
Havendo comprovação inequívoca de que o apelante portava/transportava, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, dez munições calibre .38, e que os autos não padecem de ilegalidade alguma, deve ser mantida a condenação nas sanções do crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo e Munições de Uso Permitido (art. 14 da Lei nº. 10.426/2003).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Thiago Laurindo de Freyn
foi condenado pela
MMª. Juíza da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT
à pena de
2 anos e 4 meses
de
reclusão
em regime
semiaberto
, e ao pagamento de
14 dias-multa
, por praticar o crime de
Porte Ilegal de Arma de Fogo e Munições de Uso Permitido
(art. 14 da Lei nº. 10.426/2003) (ID 219292698).

Inconformado, o apelante pretende ver reconhecida a
nulidade

do processo
desde o seu nascedouro e declarada a sua
absolvição
, sob o fundamento de que os policiais militares
não tinham autorização judicial

para realizar a busca pessoal
e sequer havia “
fundamento idôneo que justificasse a medida invasiva realizada
” (ID 219292708).

As
contrarrazões
do d. Promotor de Justiça são pelo
desprovimento
do apelo (ID 219292710).

Nesta instância, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID 222547197), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Recurso de Apelação Criminal – Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003) – Sentença condenatória – Irresignação defensiva –
Preliminar
: Alegação de nulidade do processo por suposta ilicitude das provas – Ilegalidade na busca pessoal realizada sem fundadas suspeitas – Não acolhimento – Prescindibilidade de prévia autorização judicial quando presente a fundada suspeita de ocultação de elementos de prova vinculados à infração penal – Justa causa evidenciada – Crime permanente.
Mérito
: Pretendida a absolvição do apelante, ao argumento de insuficiência de provas – Inviabilidade – Prova inequívoca quanto à autoria e materialidade delitivas – Depoimentos dos policiais militares responsáveis pelas diligências, aliado as demais provas produzidas nos autos – Inteligência do Enunciado Orientativo nº 08 do TJMT –
Pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na tarde de 4.3.2020, o apelante,
Thiago Laurindo de Freyn
,

foi surpreendido por policiais militares portando,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, dez munições calibre .38 (ID 219292657).

Diante desse cenário, ele foi denunciado nas sanções do crime de
Porte Ilegal de Arma de Fogo e Munições de Uso Permitido
(art. 14 da Lei nº. 10.426/2003); finalizada a instrução probatória, a pretensão punitiva foi julgada
procedente
e o apelante, condenado
à pena de
2 anos e 4 meses
de reclusão em regime
semiaberto
e ao pagamento de
14 dias-multa
(ID 219292698).

Estabelecido esse panorama geral, cumpre recordar que, muito embora a Constituição Federal consagre a inviolabilidade da intimidade em seu art. 5º, inc. X, essa garantia não é absoluta e pode ser excepcionada nas hipóteses elencadas no art. 240, § 2º e art. 244, ambos do CPP.

A regra prevista no art. 240, § 2º, do CPP dispõe que a
busca pessoal
será realizada quando houver
fundada suspeita
de que alguém esteja ocultando arma proibida ou algum dos objetos descritos nas alíneas
b
a
f
e
h
do dispositivo anterior.

Por sua vez, a norma disposta no art. 244 do CPP estabelece que “
a
busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
”.

Sob essa perspectiva, a busca no indivíduo, por sua própria natureza, não reclama grande rigor procedimental e pode ser realizada com base em juízo de probabilidade, aferido de maneira objetiva e concretamente justificado nos indícios e circunstâncias do caso.

Somado a isso, nas palavras do
Exmo. Min. Gilmar Mendes
, do Supremo Tribunal Federal, “
se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública
” (RHC 229.514/PE, DJE 28.8.2023).

A par desse recorte normativo e jurisprudencial e atento às provas dos autos, observa-se que a revista efetuada no apelante teve como elemento propulsor a
fundada suspeita
de que ele estivesse em poder de algo ilícito, na medida em que apresentou grande nervosismo assim que se deparou com a viatura policial e planejou se esquivar da abordagem.

Tanto na sede da autoridade policial como em Juízo, os policiais militares
Alisson Nunes de Oliveira Silva
e
Emerson de Sá Menezes
asseveraram que, durante patrulhamento de rotina, visualizaram uma motocicleta trafegando com dois ocupantes, os quais, após avistarem a viatura, demonstraram nervosismo e inquietude, “
olhando diversas vezes para trás no intuito de observar qual seria a reação policial
”, o que motivou o acompanhamento do veículo e a posterior abordagem (ID 219292650 e 219292706).

Nesse contexto,
não
se constata violação alguma na abordagem efetuada pelos agentes públicos, pois a busca foi exercida dentro dos limites da atuação policial preventiva e ostensiva. Consequentemente,
inexiste
qualquer ilicitude das provas obtidas, já que a busca pessoal foi, conforme visto nas linhas acima, realizada
após
a demonstração de elementos concretos que assinalavam a presença de fundadas razões aptas a configurar a justa causa autorizadora da medida.

Enfim, partindo da premissa de que a
revista pessoal
dispensa a expedição de prévio mandado judicial, e sabendo-se que na hipótese dos autos havia
fundada suspeita
de prática criminosa,
não
há como se reconhecer a ilicitude da prova colhida a partir daí e muito menos a nulidade da ação penal desde o seu nascedouro.

A propósito, eis o que preleciona o Superior Tribunal de Justiça:

“
Na hipótese dos autos, a busca pessoal e veicular teve como pressuposto a atitude suspeita do paciente na condução do veículo, pois teria reagido de forma estranha ao visualizar os policiais, com notório nervosismo, razão pela qual recebeu ordem de parada dos agentes públicos, situação que revela fundadas suspeitas para a medida, que culminou com a apreensão de 6 tijolos de maconha com peso aproximado de 5.100 gramas
. III- O depoimento policial merece credibilidade em virtude da fé pública inerente ao exercício da função estatal, só podendo ser relativizado diante da existência de indícios que apontem para a incriminação injustificada de investigados por motivos pessoais. Precedentes. IV - O decreto preventivo está suficientemente motivado na garantia da ordem pública, haja vista a reincidência específica do agente. Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC n. 876.077/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, DJE 20.6.2024). Destaquei.

Seguindo a mesma linha de raciocínio, o Pretório Excelso já decidiu: “
Não há que se falar em inobservância do disposto nos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, pois
as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se da equipe policial, acelerando o veículo, ignorando ordem de parada, em clara tentativa de fuga
” (ARE 1486215 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJE 28.5.2024).

Esse também é o entendimento há muito consolidado nesta Corte:

“
Evidenciado que a busca pessoal no apelante foi realizada com base em justa causa consistente em fundadas razões de que ele estava cometendo uma conduta ilícita, inexiste nulidade nas aludidas provas a ser reconhecida por esta Corte de Justiça
, porquanto as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, uma vez que a diligência foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal (...)” (RAC 1002850-03.2020, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2ª Câmara Criminal, DJE 20.11.2021). Destaquei.

Enfim, uma vez demonstrada nos autos a condicionante “fundadas suspeitas” apta a justificar e autorizar a busca pessoal,
não
há como ser reconhecida a ilegalidade da abordagem levada a efeito pelos agentes de segurança, o que
afasta
por completo a ventilada ilicitude dos atos/provas derivados das diligências policiais.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024